Tribunal: TJBA
Processo: 0000356-94.2011.8.05.0195
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000356-94.2011.8.05.0195 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BAHIA MINERACAO S/A Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL (OAB:BA286-A), ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO (OAB:BA10447-A), ERIKA VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA (OAB:BA15411-A) APELADO: SALVADOR FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO (OAB:BA13871-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. ART. 1.647, I, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE COMO EXPRESSÃO ECONÔMICA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SEPARAÇÃO DE FATO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS CÔNJUGES EM AÇÃO POSSESSÓRIA CONTEMPORÂNEA AO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO FALSA DE VIUVEZ EM ESCRITURA PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. VIOLAÇÃO À MEAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA ADQUIRENTE. NEGLIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA ALIENANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por Bahia Mineração S/A (BAMIN) contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico por erro cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Salvador Ferreira da Silva, julgou procedentes os pedidos para declarar a anulação de escritura pública de cessão de direitos possessórios firmada sem outorga conjugal, determinar a respectiva retificação e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a inexistência de necessidade de outorga uxória, a ocorrência de separação de fato entre os cônjuges há mais de quinze anos e a ausência de responsabilidade civil da empresa adquirente. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cessão onerosa de direitos possessórios realizada sem autorização do cônjuge é anulável no regime da comunhão universal de bens; (ii) estabelecer se houve comprovação da alegada separação de fato apta a afastar a comunicabilidade patrimonial e a exigência de outorga uxória; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação por danos morais. III. Razões De Decidir 3. O regime da comunhão universal de bens impõe a comunicabilidade dos bens e direitos adquiridos ou exercidos na constância do casamento, inclusive direitos possessórios dotados de valor econômico, exigindo-se a outorga uxória para sua alienação, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil. 4. A posse integra o patrimônio jurídico comum do casal e sua cessão onerosa sem anuência do outro cônjuge compromete a proteção da meação e a estabilidade patrimonial da entidade familiar. 5. A ausência de autorização conjugal torna anulável o negócio jurídico celebrado unilateralmente, conforme previsto no art. 1.649 do Código Civil. 6. A alegação de que os direitos possessórios decorreriam exclusivamente de herança ou doação não afasta a comunicabilidade patrimonial no regime da comunhão universal, diante da inexistência de prova de cláusula de incomunicabilidade. 7. A separação de fato, para produzir efeitos patrimoniais e afastar a incidência do regime de bens, exige demonstração robusta dos elementos objetivo e subjetivo da ruptura da sociedade conjugal. 8. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois os elementos constantes dos autos demonstram que os cônjuges continuavam atuando conjuntamente em demanda possessória contemporânea ao negócio jurídico discutido. 9. A participação conjunta do casal em audiências e ações possessórias evidencia comportamento incompatível com a alegada separação de fato consolidada há mais de quinze anos. 10. A declaração de viuvez constante da escritura pública de cessão de direitos revelou-se falsa diante da certidão de casamento e da atuação processual contemporânea do casal, caracterizando elemento relevante para a invalidação do negócio jurídico. 11. A alienação de patrimônio integrante da meação mediante ocultação dolosa do estado civil do cônjuge configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. 12. A adquirente responde solidariamente pelos danos causados, pois assumiu o risco da contratação ao deixar de verificar adequadamente a situação jurídica da cedente e a existência de litígios possessórios envolvendo o casal. 13. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. 14. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo E Tese 15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO para manter integralmente a sentença que declarou a anulação da escritura pública de cessão onerosa de direitos possessórios firmada sem a necessária outorga uxória, reconheceu a invalidade do negócio jurídico por violação à meação do cônjuge e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A cessão onerosa de direitos possessórios integrantes do patrimônio comum do casal exige outorga uxória quando os cônjuges são casados sob o regime da comunhão universal de bens. 2. A ausência de autorização conjugal torna anulável o negócio jurídico celebrado unilateralmente, nos termos do art. 1.649 do Código Civil. 3. A separação de fato somente afasta a comunicabilidade patrimonial quando demonstrada de forma robusta e inequívoca. 4. A atuação conjunta dos cônjuges em demandas judiciais contemporâneas ao negócio jurídico constitui elemento incompatível com a alegada ruptura da sociedade conjugal. 5. A declaração falsa de estado civil em escritura pública destinada à alienação de patrimônio comum configura circunstância apta a caracterizar ato ilícito e dano moral indenizável. 6. O adquirente responde pelos danos decorrentes da alienação irregular quando deixa de adotar cautelas mínimas quanto à situação jurídica do bem e da alienante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X. CC, arts. 1.647, I, e 1.649. CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Lei nº 6.015/1973, art. 214. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.125.616/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.06.2015, DJe 03.08.2015. STJ, REsp nº 1.660.947/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.11.2019, DJe 07.11.2019. STJ, REsp nº 2.251.944/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 08.04.2026. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0542989-58.2014.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 05.08.2025. TJBA, Apelação nº 0558990-16.2017.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, publ. 18.02.2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044711-02.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, publ. 07.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000356-94.2011.8.05.0195, em que figuram como APELANTE BAHIA MINERAÇÃO S/A (BAMIN) e como APELADO SALVADOR FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA